Tribunal: TJBA
Processo: 8048455-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048455-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE SALVADOR 2

Advogado(s)
:
JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, CARLOS RENATO HENRIQUES BRAGA

AGRAVADO: RENATA ELANE JATOBA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
REGINALDO DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS ASSOCIATIVAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem função integrativa e só se prestam a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
art. 1.022, do CPC
, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada.

2. Não se caracteriza contradição no acórdão que, ao indeferir tutela de urgência, reconhece a ausência de prova inequívoca de descumprimento das normas internas da associação, ressaltando a necessidade de dilação probatória.

3. O simples inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
não justifica a interposição dos embargos de declaração
.

4
. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8048455-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ASSOCIACAO ALPHAVILLE SALVADOR 2
e como embargados
RENATA ELANE JATOBA CUNHA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator